Tribunal: TJDFT
Processo: 0008886-80.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. OCULTAÇÃO DE VEÍCULO EM PROVEITO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas da receptação, quando o acervo probatório é seguro ao apontar que o réu propositalmente ocultou o bem de origem criminosa.
2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.